Tribunal: TJES
Processo: 5001001-48.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001001-48.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WEKSLEY FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001001-48.2019.8.08.0008

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: WEKSLEY FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA PLAISANT DUARTE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
WEKSLEY FRANCISCO DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que se deparou com uma cobrança no valor de R$ 12.736,88 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) em sua fatura de energia elétrica referente ao suposto consumo irregular no período de 16/02/2017 a 17/10/2019, objeto de lavratura do TOI nº 3469393. Assim, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de nulidade da cobrança efetivada, honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além de danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em sede de contestação (ID. 3885343), arguindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca quanto à presunção de legalidade do TOI. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID.
3885353
), reconhecendo litispendência e, por conseguinte, extinguindo o processo no seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC. DECLARO INEXISTENTE o débito existente entre as partes litigantes unicamente no que se refere ao valor apontado no “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”, que apurou o débito da autora em R$ 12.736,88 (doze mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), oriundo do TOI nº 3469393.

Ratifico integralmente a tutela antecipada deferida no ID nº 3474618.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).”

.”

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3885366), alegando, preliminarmente incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica, no mérito, aduz legalidade da cobrança, haja vista que o TOI nº 3469393 foi realizado de forma regular.

O Requerido, ora Recorrido, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 3885372), reiterando os termos da peça de defesa e pugnando pelo não provimento do referido recurso.

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Sobre a preliminar arguida entendo que os fatos apresentados pelo Recorrente são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Neste sentido, rejeito a preliminar.

Cumpre destacar, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Inicialmente, considero relevante destacar que, no meu entendimento, estamos diante de cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência produzido unilateralmente, já que a ora recorrente não seguiu devidamente as disposições da Resolução nº 414 da ANEEL e que não houve devida comprovação sobre o suposto desvio de energia verificado pelo TOI nº 3469393.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“Além disso, o art. 129, da Resolução nº 414 da ANEEL não foi cumprido pela requerida, principalmente no que se refere à perícia no relógio medidor. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Portanto, tal situação mostra-se suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança da recuperação de consumo do período em questão, diante dos indícios de equívoco da concessionária de serviço público, sendo prudente acatar o pedido de declaração de inexistência de débito entre as partes no tocante à multa aplicada.”

No tocante às razões recursais, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da suposta irregularidade, bem como de suposta fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)